Tribunal: TJSP
Processo: 2196176-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2196176-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente PABLO YURI SOUZA LEITE TENÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196176-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2196176-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
VOTO No 41.756
A Defensora Pública Mayara Rossales Machado
impetra “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Pablo Yuri
Souza Leite Tenório e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Santos.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva, embora ausentes os requisitos da medida.
Ademais, teria praticado crime sem violência ou grave ameaça a pessoa.
Postula, assim, em conformidade com as recomendações do CNJ para
conter a transmissão do vírus COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, a
revogação da custódia processual ou a imposição de medida diversa
prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 64/65).
Prestadas as informações pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente (fls. 72/74), a D. Procuradoria de
Justiça opina por que se julgue prejudicada a impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Conforme informado nos autos, por decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196176-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
08.09.2020, concedida a liberdade provisória ao paciente mediante
obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos do processo, expedindo-
se alvará de soltura clausulado em seu favor.
Assim, não mais persiste a alegada situação de
constrangimento ilegal. O pedido, portanto, perdeu o objeto e deve ser
julgado prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator